Tribunal: TJDFT
Processo: 0002424-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Inexiste vício de omissão se as questões apresentadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão.
III - A alegação de imprestabilidade do depoimento de testemunhas em razão de inimizade deveria ter sido apresentada antes da oitiva, nos termos do art. 214 do CPP, ficando preclusa a oportunidade quando do recurso de apelação.
IV - As teses defensivas deverão vir acompanhadas de provas, como exige o art. 156 do CPP, suficientes para elidir o acervo formado em contrário, o que não ocorreu na espécie.
V - Embargos rejeitados.